Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM PARTICULAR. IMÓVEL EXCLUSIVO DO CÔNJUGE VARÃO. FINANCIAMENTO. PARCELAS ADIMPLIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA DAS PARCELAS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
1. Na ação de divórcio e de dissolução de união estável, em que é postulada a divisão do patrimônio comum submetido ao regime da comunhão parcial de bens, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace matrimonial.
2. Nessa esteira, cessará a presunção de comunhão de esforços na aquisição do patrimônio durante o casamento se restar demonstrado que o acervo fora estabelecido com o produto de bens particulares de um dos consortes.
3. Consoante documentação anexa (ID 65933373), o imóvel pertence exclusivamente ao apelante, visto que foi adquirido em 10 de julho de 2003, portanto, antes do início da convivência conjugal das partes, razão pela qual foi excluído da comunhão, conforme preconiza o art. 1.659, I, do Código Civil (CC).
4. Em 24/07/2008 (ID 65934529, fl. 6/6), a última parcela foi quitada com a utilização de saldo de conta vinculada de FGTS do apelante no valor de R$ 17.529,08 (dezessete mil e quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos).
5. Desse modo, cuida-se de valores atinentes ao pagamento do preço do bem durante a relação marital, logo, a partilha deve incidir sobre as referidas quantias porque foram quitadas no curso da convivência, de maneira igualitária.
6. No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio.
7. Cumpre ressaltar que a desigualdade na composição da renda para aquisição dos bens não é apta a descaracterizar o esforço comum dos consortes ao adquirir patrimônio, durante a constância do casamento.
8. Outrossim, a ausência de contribuição financeira do apelado não impede a meação das partilhas do bem porque no regime de comunhão parcial de bens prevalece a ideia de que há compartilhamento dos esforços do casal na construção do patrimônio comum.
9. Precedentes: Acórdão 1896901, 07074039520238070003, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1776128, 0715600-27.2019.8.07.0020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.
10. RECURSO DESPROVIDO.